Tribunal: TJDFT
Processo: 0706236-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. QUALIFICADORA PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. IDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL.

1. Apelação na qual a Defesa postula a absolvição do crime de corrupção de menores e, quanto ao crime de furto qualificado, o decote da valoração negativa das circunstâncias do crime; e, na dosimetria da primeira fase de ambos os crimes, a readequação do aumento para a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima; e o afastamento da agravante da reincidência.

2. A idade do menor, para fins de comprovação do crime previsto no artigo 244-B, está suficientemente comprovada, porquanto no relatório policial ele foi devidamente qualificado, indicando, inclusive, o número da Carteira de identidade (RG) e CPF, ademais, foi juntada cópia do prontuário civil.

3. Presentes duas ou mais qualificadoras no delito, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo qualificado.

4. Condenações definitivas por fatos posteriores ao dos autos não podem ser consideradas como reincidência.

5. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.